Tribunal: TJSP
Processo: 0065672-43.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelos acusados, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – Réu que possui conduta social desvirtuada e personalidade voltada à prática de delitos. Fixação da pena-base acima do piso legal.

Ementa:
ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelos acusados, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – Réu que possui conduta social desvirtuada e personalidade voltada à prática de delitos. Fixação da pena-base acima do piso legal. POSSIBILIDADE.

REGIME PRISIONAL – CRIME GRAVE – CONVENIÊNCIA DO REGIME INICIAL FECHADO. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, de rigor a imposição de regime prisional inicialmente fechado. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.